Tribunal: TJES
Processo: 5017947-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017947-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ROBERTO CUNHA DIAS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
DA DECISÃO
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS
. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.
Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva.
A Magistrada relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, já que trazia consigo e guardava, significativa quantidade de entorpecente, sendo apreendidos 113 (cento e treze) pinos de cocaína, 101 (cento e uma) buchas de maconha, 02 (duas) unidades de haxixe, 39 (trinta e nove) pedras de crack, além de R$ 30,00 (trinta reais), em notas fracionadas, o que indica a prática da traficância.

1.1. A materialidade delitiva está demonstrada, pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de química forense, bem como, a existência de indícios de autoria, em razão do depoimento dos policiais militares, quando da lavratura do Auto de Prisão em flagrante, relatando que abordaram o paciente portando drogas, e em buscas no terreno em que foi visto, encontraram uma sacola, contendo diversos entorpecentes.

1.2. O paciente informou, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, que já foi apreendido, enquanto era menor, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

2.
Alegação de que as condições pessoais do paciente são favoráveis.
Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, ainda mais quando presentes seus requisitos legais. Precedente do STJ.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017947-46.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO ROBERTO CUNHA DIAS
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO ROBERTO CUNHA DIAS, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica-ES, já que preso desde 04/11/2024 e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Alega a impetrante, ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que amparada em conceitos genéricos.

C
ontextualizando o caso
,
narra a denúncia (id 54335714 - processo de origem), que no dia 04 de novembro de 2024, no bairro Alto Lage, em Cariacica-ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando visualizaram o paciente saindo de um terreno baldio, carregando em suas mãos, dinheiro e objetos similares a entorpecentes, razão pela qual foi abordado.

Em revista pessoal, os policiais encontraram 05 (cinco) buchas de maconha, 05 (cinco) pinos de cocaína e R$ 30,00 (trinta reais) em notas fracionadas.

Ato contínuo, foram realizadas buscas no local em que o paciente foi abordado, sendo apreendida uma sacola, contendo 108 (cento e oito) pinos de cocaína, 96 (noventa e seis) buchas de maconha, 39 (trinta e nove) pedras de crack e 02 (duas) bolas de haxixe.

Feitos estes esclarecimentos,
entendo não prosperar a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a Magistrada relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do agente, já que trazia consigo e guardava, significativa quantidade de drogas, indicando a prática da traficância.

Outrossim, está demonstrada a existência de materialidade delitiva, pelo boletim unificado (id 54120033 – fls. 06/10 – processo de origem), auto de apreensão (id 54120033 – fls. 25 – processo de origem), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 154120033 – fls. 27 – processo de origem) e laudo de química forense (id 57018314 - – processo de origem).

Por sua vez, também estão presentes indícios de autoria, em razão do depoimento dos policiais militares, quando da lavratura do Auto de Prisão em flagrante, relatando que abordaram o paciente portando drogas e, em buscas no terreno em que foi visto, encontraram uma sacola contendo diversos entorpecentes.

Desse modo, entendo que a decisão combatida está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, tendo sido proferida em consonância com a jurisprudência do STJ, que por sua vez tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme o seguinte julgado:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Além disso
, verifica-se que o paciente informou em seu depoimento prestado perante a autoridade policial que já foi apreendido, enquanto era menor, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Indo adiante,
no que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e possui atividade lícita, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência do STJ de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar. (AgRg no AgRg no RHC n. 173.997/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, também se verifica que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 08/11/2024 e a defesa prévia foi apresentada em 13/11/2024, estando o feito aguardando a prolação de decisão, acerca do recebimento da inicial acusatória.

Pelo exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 11622535),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.

É como voto.